Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005213-94.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Gestão de Florestas Públicas]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), GENEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 284.308.326-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e a reparação ambiental.

2. A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o
status quo.

3. Ausência da fumaça do bom direito.

4. Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Genezio Moreira da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade que, nos autos da Ação Civil Pública no 50092-06.2016.811.0077 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
concedeu medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens do agravante referente ao valor da compensação ambiental, determinou o embargo judicial da área localizada no interior do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF) com a suspensão das atividades produtivas não licenciadas, assim como a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), além de outras medidas administrativas.

Em linhas gerais, o agravante alega em suas razões recursais a ausência de fumus boni iuris e do periculum in mora inverso, bem como sustenta a desproporcionalidade das medidas adotadas, entre elas o valor bloqueado da conta poupança do recorrente, requerendo, ao final, a restituição do valor da poupança bloqueado, a determinação do imediato desbloqueio de todos os bens móveis e imóveis colocados em indisponibilidade, bem como a retirada das anotações ocorridas nos cadastros por força da decisão.

Recebido o feito pela i. Relatora, reconhecido como prevento, o presente recurso foi recebido e processado sem atribuição do efeito suspensivo almejado.

Irresignado, o agravante apresentou Agravo Interno com a finalidade de alcançar mudança da decisão monocrática e conseguir o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado a apresentar suas contrarrazões, manifestou-se nos autos rebatendo os argumentos trazidos pelo recorrente, requerendo ao final, o desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e, por via de consequência, pela manutenção integral da decisão monocrática da relatora e da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 3513481).

Em juízo de retração foi deferido em parte o efeito suspensivo almejado, para sobrestar os efeitos da decisão a quo, afim de afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens móveis e imóveis do agravante, mantendo-se, contudo, a constrição sobre o imóvel rural [Fazenda Monte Verde], como garantia processual em caso de eventual condenação por dano ambiental, ou, por outro lado, a liberação da restrição do referido bem, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental, a ser avaliada pelo juízo de primeiro grau (id. 28403978).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que decretou o embargo judicial de área degradada, com imposição de abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como determinou a indisponibilidade de bens.

A decisão recorrida, em síntese:

(i) decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 6.090.396,89 (seis milhões, noventa mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) com o escopo de garantir a efetividade do provimento final (proteção ao meio ambiente); (ii) decretou o embargo judicial da área degradada; (iii) determinou a retirada do rebanho da propriedade no prazo de 60 (sessenta) dias; (iv) determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente e; (v) determinou a recomposição da área degradada.

É cediço que o móvel recursal tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
. A análise de eventual nulidade, ilegalidade ou ineficácia do Decreto Estadual n. 1.796/97 suporta deliberação meritória que extrapola o juízo sumário.

Os lindes do exame são circunscritos no preenchimento dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos de origem, trata-se amparo fático de prática de desflorestamento de 117,13 hectares de vegetação nativa, além de utilizar a área em desacordo com as normas que regem as unidades de conservação, no período de 12/07/1998 a 13/09/2015.

A situação é conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo que o deslinde sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação ainda são questões indefinidas.

Destaca-se que pende na Assembleia Legislativa análise de Projeto para extinguir Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo que a norma poderia ser objeto de análise nos presentes autos, mas não houve a finalização da votação.

Sabe-se que a área declarada de utilidade pública é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n. 1.796/97, porém não há delimitação da Unidade de Conservação, já que não comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos comprometidos na obrigação de fazer de implantar, proteger e fiscalizar o PESRF.

Todavia, em que pese a omissão estatal, quanto aos pleitos dos agravantes a matéria possui particularidades que merecem ser mais bem elucidadas.

Importante pontuar que o pedido é para que seja levantada a indisponibilidade de bens, bem como realizado o desembargo imposto à propriedade, com a manutenção da atividade nela exercida.

Partindo dessas premissas, é de se ter como norte que o tema é bastante complexo, com complicador de se tratar de área potencialmente desmatada e em desarmonia com as normas que regem as Unidades de Conservação, haja vista que há informações sobre a criação de animais na propriedade (atividade de pecuária).

A presença do requisito da fumaça do bom direito envolve tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, a mencionar, por exemplo, a continuidade de exploração econômica em Unidade de Conservação – desmatamento (detectado) e pastagens,
v.g.

A autorização para exploração de forma prematura expõe risco à formação íntegra do patrimônio ambiental, ante a probabilidade de tal autorização ser concedida em área pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, uma vez que os limites não foram delineados.

O complicador decorrente da não delimitação da autoria das práticas ilícitas, ou, ainda, da suposta ausência de prejuízos, até o presente momento não é motivo ensejador à probabilidade do direito – de sucesso no momento do juízo de certeza –, mas traduz uma precaução que há de ser colmatada, em uma situação bastante complexa, na qual, inclusive, o direito ao meio ambiente há de ser preservado.

A não cessação de danos ao meio ambiente perpetua o
status
quo de agressão, que há de ter um termo. Os prejuízos ambientais decorrentes da exploração econômica – desmatamento, formação de pastagens, plantio,
v.g.
– cuja recomposição da área demanda décadas, hão de ser cessados e, por essa medida, a decisão agravada deve ser mantida. O tempo é fator essencial na continuidade da prática ofensiva ao meio ambiente e, se não estancadas as agressões, constituir-se-á a irreversibilidade fática dos danos ambientais, a se expandirem dia após dia.

As hipóteses levantadas pelo agravante não lastreiam a fumaça do bom direito, notadamente em questão de preservação ambiental, direito humano objeto da terceira dimensão. Avulta-se a prevalência do princípio da prevenção.

Ademais, a demora da definição dos lindes não é motivo ensejador da fumaça do bom direito, consoante já mencionado. Neste sentido, já se pontuou que:

“O Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado por decreto executivo válido segundo a legislação vigente à época, portanto, ato jurídico perfeito consolidado. Somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de conservação, conforme o artigo 225, §1o, III, da CF, o artigo 22, § 7o, da Lei 9.985/00, o artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e o artigo 38 da Lei Complementar Estadual n° 38/95. Nem a caducidade da declaração de utilidade pública prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 nem a demora do Poder Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de conservação implicam extinção desta área de proteção ambiental”.

(N.U 0022705-95.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ausentes os requisitos necessários à reversão total da liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Contudo, no que se refere à indisponibilidade dos bens, não há nos autos, comprovação de que os bens estão sendo dilapidados, motivo pelo qual
afasto a constrição
(desbloqueio de suas contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD) em relação ao agravante, à exceção do bem litigioso (bem imóvel) e do desembargo de sua propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

Neste sentido há decisões recentes desta Corte, em caso semelhante, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA PROPRIEDADE –
PARQUE
ESTADUAL
SERRA

RICARDO

FRANCO
– NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e reparação ambiental.

2. A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o status quo.

3. Ausência da fumaça do bom direito.

4. Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003410-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Em face do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para confirmar em parte a liminar de id. 28520956, afastando a constrição das contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD do agravante, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022